Tribunal: TJSP
Processo: 2322454-27.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 2.137, de 20 de março de 2013, em sua redação original e na dada pela Lei no 2.816, de 03 de maio de 2023, do Município de Brodowski, que cria gratificação especial de atividade e dá outras providências - Gratificação mínima - Acréscimo salarial aos servidores municipais no exercício do cargo ou função de confiança - Ausência de critérios objetivos para

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 2.137, de 20 de março de 2013, em sua redação original e na dada pela Lei no 2.816, de 03 de maio de 2023, do Município de Brodowski, que cria gratificação especial de atividade e dá outras providências - Gratificação mínima - Acréscimo salarial aos servidores municipais no exercício do cargo ou função de confiança - Ausência de critérios objetivos para tal concessão - Redação vaga da norma impugnada que não permite verificação concreta do atendimento do interesse público - Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Federal - Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.